Tribunal: TJMT
Processo: 1020253-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020253-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), MARIA FERREIRA DOS SANTOS LIRA - CPF: 230.081.481-15 (AGRAVANTE), MARCILIO FERREIRA LIRA (AGRAVADO), JAIME LIRA SAMPAIO MORAES (AGRAVADO), JOSE FERREIRA LIRA NETO - CPF: 047.233.591-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - NECESSIDADE - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Para deferimento da liminar de reintegração de posse, a parte deve demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC. Não havendo a comprovação de tais requisitos, deve ser designada audiência de justificação antes da análise da liminar, a fim de que a parte autora comprove as suas alegações, nos termos do art. 562, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Maria Ferreira dos Santos Lira
, objetivando reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação de reintegração de posse c/c reparação e indenização por danos morais, promovida em face de
Marcílio Ferreira Lira, Jaime Lira Sampaio Moraes e José Ferreira Lira Neto
.

Para tal desiderato, sustenta que é proprietária e possuidora de uma área de 56,1461 há, de matrícula 4829, registrada no CRI de Chapada dos Guimarães e que o seu imóvel é vizinho e faz confrontação com a área de seu filho/agravado Maurício Ferreira Lira, que no dia 28/03/2020 retirou sua cerca e invadiu em torno de 28 há de sua propriedade.

Aduz que os agravados são seu filho e netos, respectivamente, e que amigavelmente não conseguiu resolver a situação, motivo pelo qual registrou boletim de ocorrência junto a Delegacia de Chapada dos Guimarães e ajuizou a presente demanda visando proteger a sua pequena área de terras de seus descendentes, porém o seu pedido de liminar foi indeferido pelo juízo
a quo
, que determinou a vistoria no local por oficial de justiça.

Alega que reiterou o pedido de liminar subsidiado com documento do Conselho do Idoso e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Brasilândia, no entanto, mais uma vez o seu pedido foi indeferido, sobrevindo o auto de constatação do oficial de justiça que confirma a invasão e comprova a existência de cerca nova no local, mas não obteve êxito na concessão da tutela vindicada.

Pede o provimento do recurso, para o fim de ser deferida a liminar de reintegração de posse vindicada.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 63878491).

Não houve contrarrazões, ante a devolução dos AR sem o devido cumprimento, em razão de o endereço ser insuficiente.

Diante do decurso do prazo sem manifestação da agravante acerca da ausência de intimação dos agravados e, ante a não angularização nos autos de origem, deu-se vista à Procuradoria de Justiça, que em seu parecer, deixou de opinar ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, pretende a agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação de reintegração de posse c/c indenização por danos morais, promovida em face de Marcílio Ferreira Lira, Jaime Lira Sampaio Moraes e José Ferreira Lira Neto, seu filho e netos, respectivamente.

Inicialmente, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que “
não há na inicial, elementos que demonstrem de forma satisfatória, que, de fato, os requeridos teriam invadido a área de posse da parte autora, nela construindo uma cerca e extraindo a vegetação nativa
”.

Acrescentou que “
os únicos documentos apresentados nesse sentido são as declarações prestadas pela própria autora e seu filho em sede policial (fls. 39/43 e 58/64), o que, isoladamente considerada, não é suficiente a demonstrar a ocorrência do esbulho para fim de deferimento de medida liminar
” (Id. 59206484).

Diante disso, o Magistrado entendeu por bem, determinar fosse realizada constatação ‘
in loco
’ por meio de oficial de justiça, com a finalidade de verificar o efetivo exercício da posse sobre a área e de eventual esbulho possessório, o que foi feito, no entanto, após analisar o conteúdo do auto de constatação (Id. 59206485) manteve o entendimento inicialmente firmado.

Verifiquei que o magistrado se ateve, para indeferimento da liminar, a inexistência de elementos exigidos no art. 561, CPC.

No entanto, não se ateve o julgador de primeiro grau a necessidade de designação de audiência de justificação para o fim de oportunizar a agravante a comprová-los ou deixar de comprovar, para só então decidir sobre o pedido de liminar.

Isso é o que prevê a parte final do art. 562, do CPC que dispõe,
in verbis
:

“
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário,
determinará

que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
.” (destaquei)

Sobre a necessidade da designação dessa audiência,

independentemente da vistoria realizada, encontra amparo nos ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero,
in verbis
:

“Designação de audiência de justificação. Se o juiz entender que os requisitos do art. 561, CPC, não estão demonstrados de modo suficiente, deverá determinar que o autor justifique previamente o alegado, designando para tanto audiência de justificação. Essa audiência apenas deve ser designada se o juiz não se convenceu de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos do art. 561 CPC. No caso contrário, estando suficientemente convencido, deve conceder a tutela antecipada.” (Código de Processo Civil comentado, 2015, p. 611).

Outro não é o entendimento jurisprudencial, que trago a colação,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, CASSA A DECISÃO QUE HAVIA DEFERIDO A LIMINAR PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO (CPC/1973, ART. 928), CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTESTAÇÃO OFERECIDA PELO RÉU, DE FORMA PREMATURA, TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA AUDIÊNCIA QUE NÃO PROSPERA. PARTICULARIDADES DO CASO. OBSERVÂNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 928 do CPC/1973 (correspondente ao art. 562 do CPC/2015), na ação de manutenção ou reintegração de posse, "estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada". 2. O Tribunal de origem, ao cassar a decisão que deferiu a liminar por entender necessária a realização da audiência de justificação, deu estrito cumprimento ao aludido dispositivo legal
, valendo ressaltar que o fato de o réu já ter apresentado contestação não impossibilita a realização da referida audiência, sobretudo porque, além de a contestação ter sido oferecida de forma prematura, pois o prazo não havia sequer iniciado, o processo está suspenso na origem desde então, não havendo que se falar em retrocesso procedimental. 3. Recurso especial desprovido.” (STJ - REsp: 1668360 MG 2017/0093166-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/12/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2017) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL URBANO E DESFAZIMENTO DE OBRAS –
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – JUSTA POSSE E ESBULHO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 561, AMBOS DO CPC/15 – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA (DILAÇÃO PROBATÓRIA) – NECESSIDADE – DECISÃO ANULADA

– RECURSO PROVIDO. Diante da ausência dos requisitos necessários previstos nos artigos 300 e 561, ambos do CPC/15 para a concessão da liminar pleiteada pelo requerente na Ação de Reintegração de Posse de Imóvel Urbano, mister anular a decisão singular, a fim de que seja realizada a audiência de justificação prévia com a oitiva de testemunhas, a fim de propiciar uma análise mais segura acerca da liminar possessória.-” (N.U 1020805-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR – NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA ANTES DO INDEFERIMENTO - ART. 562, DO CPC – DECISÃO ANULADA
- AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso dos autos, o aqui agravante pretende defender a posse sobre imóvel que afirma deter a posse mansa e pacífica desde 2013. O art. 562, do CPC, dispõe que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Da leitura dos autos, verifica-se que esse procedimento não foi devidamente adotado pelo julgador a quo, que indeferiu, de plano, o pedido liminar. Não estando devidamente comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, conveniente que se realize a audiência de justificação, notadamente no caso em exame.” (N.U 1018272-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 09/12/2020) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE –
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada (CPC, art. 562).” (N.U 1020926-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 04/12/2020) (destaquei)

Assim visto, para o fim de prestigiar o procedimento previsto na legislação processual civil e entendimento jurisprudencial,
dou provimento
ao recurso, para o fim de cassar a decisão objurgada e, recomendar a realização de audiência de justificação, para só então, seja apreciado o pedido de liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021